Tribunal: STF
Processo: RE 1406512
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 48, fls. 5-6):



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 638.115. ANTERIORIDADE DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.



    1. Agravo de Instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE em face de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, rejeitando o argumento de que o ajuizamento da rescisória teria o condão de suspender o andamento do feito.



    2. No caso da incorporação de quintos, decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a MP 2.225-45/2001, pelo que se colhe do teor do acórdão proferido no RE 638.115/CE, a Corte Suprema apenas firmou o entendimento de que não haveria suporte legal a embasar a incorporação de quintos até setembro de 2001, uma vez que, à míngua de disposição expressa, a MP 2.225-45/2001 não teria efeito repristinatório. No entanto, a nova interpretação jurídica conferida à situação fática só pode surtir efeitos a partir da decisão proferida no RE 638.115/CE, em 19/03/2015.



    3. Precedentes: TRF5, Processo: 08010255220154058200, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 1º Turma, Julgamento: 15/02/2017; Processo: 08033242720164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR CARVALHO, 2ª Turma, julgamento: 05/12/2016; Processo: 08081167820154058400, AC/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, julgamento: 07/07/2016; Processo: 08044241720164050000, AG/SE, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, 4ª Turma, julgamento: 02/12/2016.



    4. A hipótese, portanto, é de se manter a decisão agravada que determinou o cumprimento da obrigação de pagar, seja porque não há notícia do ajuizamento de ação rescisória, seja porque o julgamento do STF, no RE 638115, somente ocorreu muito depois do trânsito em julgado da sentença em execução.



    5. Agravo de instrumento improvido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 51), foram rejeitados, consoante a seguinte ementa (Vol. 70):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE opõe embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, rejeitando o argumento de que o ajuizamento da rescisória teria o condão de suspender o andamento do feito. 



    2. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração "contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material." 



    3. O acórdão foi claro ao adotar a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que a inexigibilidade do título, referida no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, por se tratar de norma que excepciona a fruição de direito, deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas as situações em que o título executivo estava fundado em norma que o Supremo Tribunal Federal, posteriormente ao trânsito em julgado, tenha declarado inconstitucional, não se aplicando indistintamente a todos os casos em que aplicada orientação diversa daquela firmada pelo STF. 



    4. Adotou-se a tese segundo a qual, no caso da incorporação de quintos, decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a MP 2.225-45/2001, pelo que se colhe do teor do acórdão proferido no RE 638.115/CE, a Corte Suprema apenas firmou o entendimento de que não haveria suporte legal a embasar a incorporação de quintos até setembro de 2001, uma vez que, à míngua de disposição expressa, a MP 2.225-45/2001 não teria efeito repristinatório. No entanto, a nova interpretação jurídica conferida à situação fática só pode surtir efeitos a partir da decisão proferida no RE 638.115/CE, em 19/03/2015. A determinação de cessação das incorporações, ademais, encontra-se sujeita a modulação em razão de embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. 



    5. A embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora questionado. Frise-se, entretanto, que embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam a este fim. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 79), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG alega que o acórdão recorrido viola os arts. 37, caput; e 102, § 2º, da Constituição Federal, pois o ajuizamento de ação rescisória tem o condão de suspender o andamento do processo em que se executa incorporação dos quintos,. Para tanto, aduz, em síntese, que (Vol. 79, fl. 4):



    “O ente público federal, por meio dos embargos à execução, demonstrou a plena inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o julgamento do RE 638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período compreendido entre abril/1998 e setembro/2001, requerendo a extinção da execução. 



    A declaração de inconstitucionalidade, diferentemente do que considerou o acórdão recorrido, não está limitada exclusivamente à obrigação de fazer, mas também à obrigação de pagar”.



    Sustenta que, ao assentar a inconstitucionalidade da incorporação dos quintos, o Supremo Tribunal Federal foi bastante didático, “elucidando que a referida medida não atacaria uma determinada lei, mas sim uma concepção equivocadamente formulada, cujo fundamento normativo sequer existia no ordenamento brasileiro" (Vol. 79, fl. 4)



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 89).



    No julgamento do REsp 1.801.650/PB, interposto concomitantemente ao presente recurso, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA determinou o retorno dos autos ao TRF-5 para eventual adequação ao Tema 360 da repercussão geral - Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil (Vol. 97).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que não houve violação ao Tema 360/RG. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 111, fls. 8-9):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS (OUTUBRO/1998 A ABRIL/2001). ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO RE 638115/CE PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA RESGUARDADA. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. 



    1. Os autos regressaram a esta eg. Terceira Turma por despacho da Vice-Presidência para, se for o caso, ajustar o acórdão recorrido ao entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, sob a sistemática da repercussão geral, cujos embargos de declaração foram julgados, em 17/12/2019. 



    2. Na Sessão Plenária de 18/12/2019, o STF proclamou o resultado do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 638.115/CE, ocorrido na sessão virtual de 11.10.2019 a 17.10.2019, e "(...), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, vencida a Ministra Rosa Weber, que rejeitava os embargos. 



    3. O acórdão desta Turma que foi objeto do recurso extraordinário por parte da UNIÃO negou provimento ao agravo de instrumento que ela manejara em face de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, rejeitando o argumento de que o ajuizamento da rescisória teria o condão de suspender o andamento do feito. De acordo com o acórdão da Turma, não haveria obstáculo ao prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar, seja porque não seria suficiente o simples ajuizamento de ação rescisória, seja porque o julgamento do STF, no RE 638115, somente ocorrera muito depois do trânsito em julgado da sentença em execução. 



    4. Não adequação do julgamento porque não houve contrariedade ao que foi definido pelo STF no julgamento do RE 638115/CE”.



    Na sequência, a Vice-Presidência do Juízo local negou seguimento ao apelo extremo (Vol. 117). Interposto Agravo Interno (Vol. 119), houve a reconsideração da decisão agravada e a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 121).



    É o relatório. Decido. 



     



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Acresça-se que o Tribunal de origem revelou que não há qualquer notícia acerca do ajuizamento da ação rescisória. Logo, no ponto, incide o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente